Tribunal: TJMT
Processo: 1005491-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005491-56.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLEIDY MARIA UBIRAJARA DE ARRUDA - CPF: 209.116.531-04 (IMPETRANTE), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), GERENTE DE CRÉDITO DA COORDENADORIA DE MONITORAMENTO DA SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEGES (IMPETRADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – NEGATIVA DE EMISSÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO –RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
ATO PRATICADO POR AGENTE QUE NÃO DETÉM FORO PRIVILEGIADO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

Ausente o ato concreto, praticado pelo Secretário de Estado de Gestão, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, com extinção da ação mandamental, em relação a ele, e o consequente declínio da competência para o Juízo de Primeiro Grau, para análise da impetração, quanto a outra autoridade coatora indicada, que não detém prerrogativa de foro privilegiado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Gleidy Maria Ubirajara de Arruda, contra o ato, tido por ilegal, supostamente praticado pelo Secretário de Estado Planejamento e Gestão de Mato Grosso e o Gerente de Crédito da Coordenadoria de Monitoramento da Superintendência de Gestão de Pessoas da SEGES, consubstanciado no indeferimento do seu pedido de emissão de certidão de crédito salarial, sob o argumento de que as emissões estão sobrestadas até a disponibilização de um sistema eletrônico definido pelo Decreto n. 766, de 14/10/2011.

Invoca o art. 5
o
, XXXIII, da Constituição Federal, que prevê o direito de o cidadão receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular, coletivo ou geral, a serem prestadas no prazo legal, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Sustenta que a probabilidade do direito decorre “de forte fundamentação legal e jurisprudencial”, e o perigo da demora dos prejuízos de ordem financeira que estão a incidir injustamente sobre a sua vida funcional, em razão da inércia da Administração Pública em disponibilizar o sistema eletrônico e suspender a emissão de certidões desde o ano de 2011.

Pugna pela procedência da ação mandamental, a fim de que seja concedida a ordem para determinar a revogação do sobrestamento contido no parágrafo 2
o
do Decreto 766/2011, bem como da informação n. 7 2/2017/CMO/SGP/SEGES, em relação à Impetrante.

O pedido liminar foi deferido (id. 81976983, p. 23/25).

Em suas informações, o Estado de Mato Grosso pugna pela denegação da ordem (id. 81976983, p. 54/58).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como visto, Gleidy Maria Ubirajara de Arruda impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato atribuído ao Secretário de Estado Planejamento e Gestão de Mato Grosso e o Gerente de Crédito da Coordenadoria de Monitoramento da Superintendência de Gestão de Pessoas da SEGES, consubstanciado no indeferimento do seu pedido de emissão de certidão de crédito salarial.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Suscito, de ofício, preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Exmo. Sr. Secretário de Estado Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

Compulsando os autos, observa-se que o ato contra o qual se volta a Impetrante foi praticado pelo Gerente de Créditos de Pessoal/CMO/SGP/SEGES, da Coordenadoria de Monitoramento da SGP/SEGES (id. 81976983).

Assim, não se vislumbra qualquer ato, comissivo ou omissivo, por parte do Secretário de Planejamento e Gestão, capaz de lesar pretenso direito da Impetrante.

De acordo com o artigo 55, do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Gestão – SEGES, compete a Gerência de Créditos de Pessoal:

Art. 55. A Gerência de Créditos de Pessoal tem como missão efetuar procedimentos padronizados correlacionados à créditos salariais dos servidores públicos estaduais, competindo-lhe:

I – efetuar a emissão e controle de certidão de crédito salarial;

II – registrar a validade e acompanhar a execução da compensação de certidão de crédito salarial;

III – prestar informações mediante processo administrativo;

IV – gerenciar os arquivos e registros de sua competência.

Inquestionável, portanto, a de ilegitimidade passiva
ad causam
do Exmo. Sr. Secretário de Estado Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

Nesse sentido, recente julgado deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO

DE SEGURANÇA

–
PRELIMINAR DE OFÍCIO – RECUSA – FORNECIMENTO CERTIDÃO

DE CRÉDITO

– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – ATO PRATICADO PELO GERENTE DE CRÉDITO DE PESSOAL
–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Há possibilidade de ser reconhecida de ofício a ilegitimidade passiva de partes, por se tratar de matéria de ordem pública, em sendo assim, este egrégio Tribunal não tem competência para julgar o presente
mandamus
.

O entendimento hodierno desta Corte é no sentido de reconhecer a ilegitimidade do Secretário de Estado de Gestão para figurar no polo passivo de ação mandamental objetivando certidões de créditos salariais. (N.U 1001894-50.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/06/2019, publicado no DJE 14/06/2019). (N.U 1002218-45.2016.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/03/2021, publicado no DJE 16/03/2021).

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 96, I, g, não prevê a competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de outras autoridades, senão as relacionadas naquele dispositivo, sendo inaplicável a teoria da encampação, porquanto implicaria alteração quanto ao órgão julgador do presente
writ
.

Neste contexto, tem-se configurada a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado Planejamento e Gestão de Mato Grosso, de sorte que, em relação a ele, a extinção da ação mandamental é medida que se impõe.

Quanto à outra autoridade Impetrada, qual seja, o Gerente de Crédito da Coordenadoria de Monitoramento da Superintendência de Gestão de Pessoas da SEGES, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é incompetente para processar e julgar, originariamente, o Mandado de Segurança, em que ele figure como parte, porquanto não detém o foro por prerrogativa de função, previsto no art. 96, inciso I, alínea ‘g’, da Constituição Estadual.

O artigo 17-B, inciso I, alínea b, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a competência das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Pú­blico e Coletivo, assim dispõe:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Pú­blico e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defen­soria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcional­mente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia.

Por essas razões, conclui-se que a competência, para processar e julgar a presente ação mandamental, é do Juízo de Primeiro Grau.

Forte nestas razões, configurada a ilegitimidade passiva
ad causam
, extingue-se o presente
mandamus,
em face do Secretário de Estado Planejamento e Gestão de Mato Grosso, nos termos dos artigos 330, inciso II e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009.

Noutro giro, em face da exclusão do Secretário de Estado Planejamento e Gestão do polo passivo do presente
writ
, este Tribunal não tem competência para prosseguir no julgamento da presente ação constitucional, posto que o ato objurgado foi praticado pelo Gerente de Crédito da Coordenadoria de Monitoramento da Superintendência de Gestão de Pessoas da SEGES, que não detém foro por prerrogativa de função, razão pela qual declino da competência, nos termos do artigo 51, XLIX, do RITJ/MT, e determino a remessa do feito à sua distribuição ao Primeiro Grau, para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021